Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de definição de que, conforme assentado pelo STJ (EREsp 1.518.169/DF, relatora designada Ministra NANCY ANDRIGHI), em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV do CPC a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

3. De se ver ainda que julgador não está obrigado a discorrer expressamente sobre todas as teses expostas no recurso ou sobre julgados trazidos à colação pela parte, nem sobre eventuais probabilidades de eventuais fatos futuros, ou mesmo acerca de dispositivos legais que a parte entenda aplicáveis à espécie, muito menos acerca de alguma dificuldade particular de compreensão de texto. Eventual discordância quanto ao que definido no acórdão embargado deve ser discutido em outra sede e de outra forma.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.